Tribunal: TJMT
Processo: 1003068-39.2020.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003068-39.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE TEIXEIRA - CPF: 019.337.588-56 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003068-39.2020.8.11.0007

APELANTE: JORGE TEIXEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA –
INDEFERIMENTO DA INICIAL – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR AO AUTOR QUE A EMENDE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais.

Antes do indeferimento da inicial, deve ser oportunizado à parte emendá-la (art. 321, parágrafo único, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003068-39.2020.8.11.0007

APELANTE: JORGE TEIXEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais extinta com amparo nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, todos do CPC, ante o indeferimento da inicial, com condenação do autor às custas processuais e do seu advogado à multa por litigância de má-fé em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante pugna pela concessão da justiça gratuita.

Aduz que não está configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 330 do CPC e que era necessário oportunizar a correção, nos termos do art. 317 do mesmo dispositivo.

Alega que a divergência entre o endereço informado na via administrativa e nos autos deu-se em virtude de o primeiro ser o do advogado, como autoriza fazer o CNJ.

Insurge-se contra aplicação da multa.

Contrarrazões no ID 58399954.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003068-39.2020.8.11.0007

APELANTE: JORGE TEIXEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça gratuita

Conforme entendimento firmado no item 10 da Edição n. 149 do Jurisprudência em Tese, do STJ,
a afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da assistência judiciária gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte
.

Nesta lide, está demonstrada a hipossuficiência do autor, o que justifica a concessão da gratuidade.

Mérito

O art. 321 do CPC assim preceitua:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial

Como se vê, antes do indeferimento da inicial é necessário oportunizar à parte que a emende, o que não ocorreu neste caso, visto que a Ação foi extinta logo após ser proposta.

Nesse sentido:

RAC - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM OPORTUNIZAR EMENDA À INICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 321/CPC – SENTENÇA REFORMADA – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Merece guarida a pretensão da Apelante, uma vez que é cediço o disposto no artigo 321 do CPC/15 acerca da determinação de emenda à inicial quando esta não preenche os requisitos exigidos nos artigos elencados ou quando existam defeitos ou irregularidades que dificultam o julgamento de mérito; 2.Configura-se evidente o indeferimento da inicial somente após a concessão da emenda, uma vez que o parágrafo único do referido artigo é claro quando menciona que “se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”; 3.Tais inobservâncias acarretam cerceamento de defesa, os quais são direitos consagrados no artigo 5º, LV, da CF/88 ao versar que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

(N.U 0000315-03.2015.8.11.0040, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para deferir o benefício da justiça gratuita ao apelante, bem como para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que lhe seja oportunizado emendar a inicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020